Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008309-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (EMBARGANTE), INES MARINA SCHEFFER BORTOLI - CPF: 424.371.991-87 (EMBARGANTE), ADELINA CASELLA MORA - CPF: 255.598.699-53 (EMBARGADO), HERMAN MORA CASELLA - CPF: 171.620.259-00 (EMBARGADO), SAULO SANTOS MORA CASELLA - CPF: 003.796.779-70 (EMBARGADO), HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (EMBARGADO), RODRIGO RODRIGUES CORDEIRO - CPF: 877.667.529-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELINA CASELLA MORA (EMBARGADO), BRUNA LUIZA STEPHANO - CPF: 010.959.079-13 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), INES MARINA SCHEFFER BORTOLI - CPF: 424.371.991-87 (EMBARGADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (EMBARGADO), BRUNA LUIZA STEPHANO - CPF: 010.959.079-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELINA CASELLA MORA (EMBARGANTE), HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (EMBARGANTE), HERMAN MORA CASELLA - CPF: 171.620.259-00 (EMBARGANTE), RODRIGO RODRIGUES CORDEIRO - CPF: 877.667.529-72 (ADVOGADO), SAULO SANTOS MORA CASELLA - CPF: 003.796.779-70 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008309-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ADELINA CASELLA MORA, HERBERT MORA CASELLA, SAULO SANTOS MORA CASELLA

EMBARGADO: HERMAN MORA CASELLA, INES MARINA SCHEFFER BORTOLI, JOSE MARIA BORTOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008309-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ADELINA CASELLA MORA, HERBERT MORA CASELLA, SAULO SANTOS MORA CASELLA

EMBARGADO: HERMAN MORA CASELLA, INES MARINA SCHEFFER BORTOLI, JOSE MARIA BORTOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento a Agravo de Instrumento
para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora (Adelina) e, por consequência, dos seus herdeiros e aplicou o efeito translativo para extinguir sem resolução do mérito a Ação n. 0002185-46.2011.8.11.0033, em trâmite na 1a Vara de São José do Rio Claro, tendo condenado os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°, do CPC).

Os embargantes
insurgem-se contra a decisão que declarou a ilegitimidade ativa.

Pedem o prequestionamento dos arts. 1o, 2o, 1.227 e 1.245 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008309-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ADELINA CASELLA MORA, HERBERT MORA CASELLA, SAULO SANTOS MORA CASELLA

EMBARGADO: HERMAN MORA CASELLA, INES MARINA SCHEFFER BORTOLI, JOSE MARIA BORTOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes insurgem-se contra a decisão que declarou a ilegitimidade ativa.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“Referida demanda teve o curso extremamente tumultuado em virtude da definição da legitimidade ativa desde o seu ajuizamento em 21/11/2011 por Adelina Cassela Mora, representada por Herbert Mora Cassela, a qual arguiu suposto descumprimento de acordo judicial firmado em 20.12.1991 na Ação Demarcatória n. 304/90 (código 4926) e pleiteou a imissão na posse da área delimitada no mencionado ajuste, além de reparação por perdas e danos.

Ocorre que já na contestação (Id n. 39187900, pág. 236 dos autos de origem) os réus argumentaram sua ilegitimidade ativa porque não seria mais proprietária do imóvel, uma vez que o teria doado 7 anos antes de ingressar com a Reivindicatória.

E mais, que havia irregularidade na representação processual, pois a procuração que ela outorgou para seu filho Herbert, que a representava em juízo, concedia-lhe poderes específicos para tratar de questões bancárias (39187900, pág. 29 dos autos de origem).

O processo seguiu sem a apreciação dessas questões, até que a autora faleceu, quando então foram instaurados dois Inventários, um por Herbert e outro por seu irmão Hernan; o primeiro foi extinto por litispendência, com isso Hernan ficou como inventariante.

Contudo, todos esses fatos, assim como a definição de quem poderia assinar como herdeiro, são irrelevantes porque, quando ajuizada a Reivindicatória, a autora não detinha mais nem a posse e nem a propriedade da Fazenda, pois, como já dito,
havia firmado 7 anos antes, ainda em vida, Escritura Pública de Doação de Imóvel
(87148989, pág. 2)
.

Assim, em virtude dessa doação, a área não foi incluída no Inventário, e, por conseguinte, os agravados Herbert e Saulo não são herdeiros e nem podem ser assim considerados e, então, admitidos nessa condição como substitutos processuais nesta lide, conforme consignado na decisão ora impugnada.

Ainda que tenham sido favorecidos pela referida doação, podem reivindicar o direito sobre o imóvel, se assim entenderem, mas, repita-se, não como herdeiros de Adelina e substitutos processuais nesta demanda, visto que não compõe o espólio, Adelina o doou para eles ainda em vida e antes mesmo da propositura do presente feito.

Com isso, a ilegitimidade ativa vem desde o ajuizamento da Ação, e esse vício não pode ser sanado neste momento porque a doação não se deu no curso do processo, como fato superveniente, mas a propriedade da Fazenda em discussão já estava definida por ocasião da distribuição.

Ademais, ainda que a doação tivesse sido posterior, “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante o cedente, sem que o consinta a parte contrária” (art. 109 do CPC), o que não é a hipótese destes autos.

Tampouco é possível a aplicação do § 2o desse dispositivo, para admitir os agravados como assistentes litisconsorciais do alienante ou cedente, pois a autora desde o início era parte ilegítima.

Desse modo, e por ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição
, imperioso atribuir o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal nos termos do art. 485, inciso VI e §3°, do CPC.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021